Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707617-62.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBSON NUNES GONCALVES D E C I S Ã O O tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCD como condição para a homologação da partilha ou da expedição da carta de adjudicação. Em 17/11/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, no qual se discute a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Em atenção ao disposto no art. 1.037, § 8o do CPC, as partes foram intimadas e não se opuseram à suspensão do feito (ID 30084697 e ID 30934120). Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito com fulcro art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1074, objeto dos Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator